Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-80.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006855-80.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIANE SILVA SOUZA - CPF: 021.489.751-61 (EMBARGANTE), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do adicional de insalubridade em grau máximo a servidores públicos municipais exige previsão legal específica e comprovação técnica, não sendo possível sua concessão pelo Poder Judiciário sem tais requisitos.

2. O princípio da legalidade estrita veda a majoração de vantagens remuneratórias sem amparo normativo expresso.

3. A ausência de previsão legal e de laudo técnico inviabiliza o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo no período pandêmico.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por Mariane Silva Souza, a qual pugna pela reforma da decisão monocrática para dar provimento ao pedido constante da inicial.

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças pugna pela improcedência do recurso, mantendo a decisão agravada, consequentemente a sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025